Tribunal: CARF
Processo: 10183.721768/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721768/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TOTAL
INOVAÇÃO LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO
CONHECIMENTO RECURSO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância. Na hipótese de o recurso voluntário carregar na
integralidade de seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação
recursal, impõe-se não conhecê-lo, sobe pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721768/2010-53
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

88.049, de 31 de outubro de 2018, de e-fls. 237/246, que julgou procedente em parte o Auto de
Infração, referente ao IRPJ e CSLL apurados a partir da constatação de divergências entre os
valores declarados e aqueles escriturados, relativamente aos anos-calendários 2008 e 2009,
conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 07/16, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 115/116,
e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/11/2010 (AR. de e-fl. 118), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor de R$ 636.221,55
(Seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), com
base na legislação de regência elencada nos autos.
Mais especificamente, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, de e-
fls. 115/116, a presente exigência fiscal fora constituída em razão das seguintes:
“[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

[...]”
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar procedente
em parte a impugnação, exonerando a interessada do IRPJ e da CSLL lançados no 4o trimestre de
2009, tendo em vista restar comprovado que tais créditos tributários já tinham sido devidamente
constituídos mediante a apresentação de DCOMP ́s, listadas na decisão recorrida, sendo
descabida, assim, sua constituição por meio de Auto de Infração, na esteira dos preceitos do
artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 257/262, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o lançamento se baseia na
“diferença” entre o crédito de IRPJ (R$ 95.949,29) apurado em DCTF com o suposto débito
informado em DIPJ/2009, no valor de R$ 137.070,40, implicando em saldo de R$ 14.121,12,
mantido de forma indevida pela Delegacia de Julgamento.
Em defesa de sua pretensão, reitera que o lançamento encontra lastro em “debito”
equivocadamente inserido na DIPJ/2009 (R$ 137.070,40) a título de “lançamento contábil”,
não podendo, no entanto, ser considerado para fins de confissão de dívida, tampouco exigência
tributária, a teor da Súmula no 92 deste Egrégio CARF.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no decisório combatido,
asseverando que a DCTF nunca confessou dívida, porém demonstrou a compensação do crédito
do IRPJ/4o Trimestre/2008 de R$ 95.949,29, conforme fls. 103, além das fls. 185/186, e da
CSLL/4o Trimestre de R$ 36.701,74, consoante fls. 102 e fls. 188/189, inexistindo saldo a pagar.
Em outras palavras, sustenta que se tais documentos informam a compensação e,
máxime, inexistência de saldo de tributo a recolher, a toda evidência não há que se falar em
confissão de dívida a estribar lançamento de crédito tributário, o qual se ampara, in casu, nos
dados equivocadamente inseridos na DIPJ/2009 para manter o auto de infração, como prova-se
neste recurso.
Com esteio no princípio da verdade material, repisa que as diferenças de tributos
ora lançados foram erroneamente informados na DIPJ/2009, o que, por si só, não tem o condão
de ensejar a manutenção do feito, na esteira dos preceitos inscritos na Súmula no 92 do CARF.
Pretende, ainda, na hipótese de manutenção do feito, seja rechaçada a multa de
ofício de 75%, limitando-a ao percentual máximo de 20%, nos termos do artigo 61 da Lei no
9.430/1996.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Ato contínuo, em 09/12/2020, a contribuinte veio aos autos novamente, em “novo
recurso voluntário”, de e-fls. 310/317, modificando completamente sua linha de defesa,
destacando, nesta oportunidade, que a presente exigência fiscal decorre de DCOMP ́s
transmitidas equivocadamente em duplicidade, sendo que a primeira fora devidamente
homologada e a segunda objeto da presente autuação, a qual deve ser cancelada, diante da
comprovação de manifesto lapso material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

Não obstante a presença do pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
tempestividade, o presente recurso não merece ser conhecido, por absoluta inovação das
alegações recursais, em evidente preclusão consumativa, como passaremos a demonstrar.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, trata-se de Auto
de Infração, referente ao IRPJ e CSLL apurados a partir da constatação de divergências entre os
valores declarados e aqueles escriturados, relativamente aos anos-calendários 2008 e 2009,
conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 07/16, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 115/116.
Em sede de impugnação, sustentou a contribuinte, basicamente, que os tributos
ora exigidos foram devidamente declarados em DCOMP ́s e pagos mediante DARF, fato que,
parcialmente comprovado, em relação ao 4o trimestre de 2009, acabou por rechaçar a tributação
para este período, decretando a autoridade julgadora de primeira instância a procedência parcial
do feito.
Por sua vez, em recurso voluntário, protocolizado em 25/09/2019, de e-fls.
257/269, a contribuinte altera totalmente a base de suas argumentações lançadas em sede de
impugnação, pretendendo a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parte substancial da
exigência fiscal, sustentando, sinteticamente, a inviabilidade da cobrança do IRPJ e da CSLL
objeto da autuação, tendo em vista que encontram lastro em informações prestadas
equivocadamente na DIPJ/2009, e não em DCTF ́s, como pretendeu fazer crer a autoridade
julgadora recorrida.
A fazer prevalecer sua tese, reitera que o lançamento encontra lastro em “debito”
equivocadamente inserido na DIPJ/2009 (R$ 137.070,40) a título de “lançamento contábil”, não
podendo, no entanto, ser considerado para fins de confissão de dívida, tampouco exigência
tributária, a teor da Súmula no 92 deste Egrégio CARF.
Opõe-se, ainda, ao entendimento levado a efeito no decisório combatido,
asseverando que a DCTF nunca confessou dívida, porém demonstrou a compensação do crédito
do IRPJ/4o Trimestre/2008 de R$ 95.949,29, conforme fls. 103, além das fls. 185/186, e da
CSLL/4o Trimestre de R$ 36.701,74, consoante fls. 102 e fls. 188/189, inexistindo saldo a pagar.
Melhor explicitando, sustenta que se tais documentos informam a compensação e,
máxime, inexistência de saldo de tributo a recolher, a toda evidência não há que se falar em
confissão de dívida a estribar lançamento de crédito tributário, o qual se ampara, in casu, nos
dados equivocadamente inseridos na DIPJ/2009 para manter o auto de infração, como prova-se
neste recurso.
Com esteio no princípio da verdade material, repisa que as diferenças de tributos
ora lançados foram erroneamente informados na DIPJ/2009, o que, por si só, não tem o condão
de ensejar a manutenção do feito, na esteira dos preceitos inscritos na Súmula no 92 do CARF.
Pretende, ainda, na hipótese de manutenção do feito, seja rechaçada a multa de
ofício de 75%, limitando-a ao percentual máximo de 20%, nos termos do artigo 61 da Lei no
9.430/1996.
Ato contínuo, em 09/12/2020, a contribuinte veio aos autos novamente, em “novo
recurso voluntário”, de e-fls. 310/317, modificando novamente e completamente sua linha de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

defesa, destacando, nesta oportunidade, que a presente exigência fiscal decorre de DCOMP ́s
transmitidas equivocadamente em duplicidade, sendo que a primeira fora devidamente
homologada e a segunda objeto da presente autuação, a qual deve ser cancelada, diante da
comprovação de manifesto lapso material.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
A rigor, diante da evidente inovação em duas oportunidades das alegações
recursais, o presente recurso sequer reúne condições para seu conhecimento, uma vez que a
totalidade de seu conteúdo encontra-se atingida pela preclusão consumativa, eis que não
ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como
segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Na hipótese dos autos as inovações recursais chamam mais atenção ainda porque
a contribuinte alterou em três oportunidades as suas teses de defesa. Em suma, na defesa
inaugural aduziu que os créditos estariam quitados. Por sua vez, em sede de “primeiro” recurso
voluntário, asseverou que a exigência estaria escorada simplesmente em DIPJ, que não tem
natureza da confissão de dívida, devendo ser afastada a exigência fiscal. Por fim, em “segundo”
recurso voluntário, modifica novamente a sua defesa, para informar que o presente lançamento
decorre de transmissão equivocada em duplicidade de DCOMP ́s com as mesmas informações,
impondo seja cancelada a segunda e, por conseguinte, o Auto de Infração sob análise.
Constata-se, assim, que o presente recurso não tem condição alguma de ser
conhecido, uma vez que a integralidade de suas alegações é inovadora e, o seu conhecimento e
análise, acaba por incorrer em evidente supressão de instância, uma vez que tais inovações
recursais, obviamente, não foram levadas ao conhecimento e análise do julgador recorrido,
malferindo, ainda, princípio da não surpresa.
Neste aspecto, mister registrar não ser comum deixarmos de conhecer o recurso
voluntário em razão da preclusão, uma vez que tais peças recursais, ainda que por vezes
apresentadas com inovações de alegações, acabam trazendo as argumentações pretéritas lançadas
em sede de defesa inaugural e passíveis de conhecimento, o que nos conduz, via de regra, ao
conhecimento do recurso, tratando-se das matérias pertinentes e simplesmente não conhecendo
das demais razões preclusas.
Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte inova
integralmente a linha de defesa em três oportunidades, duas após a decisão recorrida, não sendo
possível, neste cenário, o conhecimento da peça recursal, como acima demonstrado. Aliás, é o
que se infere da jurisprudência deste Colegiado, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972, reputar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de modo que,
via de regra, consideram-se preclusas as alegações trazidas em Recurso Voluntário, que
não foram abordadas pelo contribuinte em sede de impugnação. [...]” (Processo no
10380.731175/2017-45 – Acórdão no 3402-011.349 – Sessão de 30/01/2024 – Unânime)
Por todo o exposto, estando a peça recursal apresentada em absoluta
desconformidade com a legislação de regência e princípios que regem o processo administrativo
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721768/2010-53

fiscal, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 344
DF CARF MF
Original